Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-30.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000051-30.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA TORRES DA SILVA - CPF: 033.179.403-95 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ EVINER VALÉRIO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.o
1000051-30.2021.8.11.9005

Impetrante:
MARIA DE FATIMA TORRES DA SILVA

Impetrado
MM.o
DE DIREITO DR. JUIZ EVINER VALÉRIO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Data do Julgamento:
13/09
/2021

EMENTA:

MANDADO DE SEGURA
N
ÇA
.
ACESSO À JUSTIÇA.

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
JURIS TANTUM
. PRECEDENTES DO
C
. STJ. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS
A
ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFIC
ÊNCIA
.
INDEFERIMENTO DE PLANO. INOBSERVÂNCIA DO

ART. 99, § 2.o DO CPC. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do
C
. STJ
,
depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2. Obviamente que
, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa
, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3. Ocorre que, na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência jurídica gratuita, o fez não porque verificou nos autos elementos concretos que
afastem a condição de miserabilidade jurídica, mas sim porque
a
Impetrante não acostou provas da necessidade do benefício, em demérito à presunção
juris tantum
de que gozam as afirmações de hipossuficiência jurídica.

4
.

A m
atéria discutida nos autos não traz qualquer elemento capaz de infirmar a alegada hipossuficiência. De igual modo, não houve impugnação ou juntada de documentos pela
parte contrária
que p
udesse
colocar em
cheque
a alegação de incapacidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento d
a
Impetrante e de sua família
.

5. Não suficiente, a Impetrante trouxe aos autos
sua
carteira de trabalho
e holerites
, demonstra
ndo
a momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

5
.
Ordem concedida
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MARIA DE FATIMA TORRES DA SILVA
em face da decisão prolatada pelo
MM.o
DE DIREITO DR. JUIZ EVINER VALÉRIO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
,que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado por eleinterposto.

Argumenta
a
Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

Registranão possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento do recurso inominado interposto nos autos n.o 1001004-63.2020.8.11.0037. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.

A liminar restou deferida por meio da
decisum
p
roferida
no
ID.

80695545
.

A
autoridade apontada
deixou de
prest
ar
informações
requeridas, nos termos da certidão colacionada no ID 97931987
.

Instado a
se
manifestar

(
Id.

81272973
)
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
que atua perante esta Egrégia Turma Recursal
declinou
da
sua intervenção
nos autos, cujo parecer foi rat
ificado em sessão de julgamento.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021